Tribunal: CARF
Processo: 10675.907683/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.907683/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.717 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Recorrente
TEMPO SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO. COMPROVADO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO
INFERIOR AO INFORMADO EM DCTF E RECOLHIDO. EXCESSO DE
PAGAMENTO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Comprovado valor do imposto devido inferior ao informado em DCTF e
recolhido, caracteriza-se o excesso de pagamento e reconhece-se o direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP às fls. 02 a 06)
que utiliza como crédito pagamento a maior de IRRF, código 1708, efetuado em novembro de
2006, no valor de R$ 30.432,69 (valor do DARF R$ 97.285,96). Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.907683/2009-95
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.907683/2009-95

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF, código de
arrecadação 1708, concernente ao mês de outubro do ano-calendário de 2006.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório a favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente
processo, ao fundamento de que os pagamentos informados foram integralmente
utilizados para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, de acordo com suas próprias razões:
- que a inexistência de crédito apontada na decisão recorrida decorreria de erro
material manifesto, uma vez que em DCTF fora declarado débito de idêntico valor;
- que para comprovar o direito ao crédito de IRRF, a requerente junta o razões
contábeis das contas de IRRF a recolher e a recuperar relativos àquela época (doc. de
fls. 30/33);
- que elementos colhidos em decisões administrativas proferidas pelos
Conselhos de Contribuintes estariam a amparar seus argumentos;
- que a correção do erro de fato representaria prestigio ao principio da verdade
material, norteador do processo administrativo tributário.
Ao final, requer seja reformada a decisão recorrida, homologada a compensação
pleiteada, retificando-se, de oficio, a DCTF referente ao mês de outubro de 2006, ao
amparo dos documentos anexos que comprovam o recolhimento indevido, para nela
fazer constar o valor correto pago do débito de IRRF, no montante de R$ 66.853,27,
explicitando, dessa forma, o crédito a que tem direito no montante original de R$
30.432,69.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 48 a 52 do presente processo (Acórdão 09-36.348, de 15/08/2011 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - - IRRF
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência e composição do crédito que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.907683/2009-95

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

No voto, a decisão ponderou que o exame do mérito implicava o exame da
efetividade e suficiência do direito creditório, não se limitando à análise de consistência de
declarações. Que o art. 170 do CTN exigia a liquidez e certeza do suposto pagamento a maior,
cujo ônus probatório recaía sobre o interessado, conforme art. 333 do Código de Processo Civil.
Que para comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada devia ter instruído sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldassem suas afirmações,
considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972. Que não haviam sido
apresentados documentos hábeis à comprovação direito.
Sobre os documentos anexados pela empresa às fls. 31 a 34, considerou-os
insuficientes:
A interessada fez juntar a fl. 30/33 formulários intitulados "RAZÃO", cujo
conteúdo limita-se a indícios de registro (reconhecimento contábil) de recolhimento a
titulo de IRRF, tido por indevido, porém sem qualquer referência aos registros
contábeis da operação que ensejou a retenção do imposto na fonte e respectivo
recolhimento, consoante mencionado no parágrafo anterior.
Frise-se que tal formulário não representa excerto do Livro Razão, já que não
restou demonstrada a observância das devidas formalidades legais. Com efeito, a
legislação dispensa a autenticação do Livro Razão na hipótese de regularidade na
autenticação do Livro Diário, pois aquele, como livro auxiliar, é utilizado para resumir
e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro Diário, desde que
mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação (artigos 258 e 259
do RIR/99). Assim, a ausência do Livro Diário implica na inabilidade do Livro Razão.
E ainda, não constam dos autos os termos de abertura e encerramento a que se refere o
artigo 6° do Decreto n° 64.567, de 22 de Maio de 1969.

O Aviso de Recebimento (AR) da intimação que deu ciência ao contribuinte da
decisão de primeira instância, à fl. 54, parece originalmente datado de 19/09/2011, data corrigida
manualmente pela de 20/09/2011. Corroborando a correção feita, anexo ao Recurso Voluntário
apresentado em 20/10/2011 (recurso às fls. 62 a 73, carimbo aposto à primeira folha), a empresa
apresentou extrato do correio, à fl. 79, que indica a ciência do acórdão recorrido em 20/09/2011
(RM 677131397BR, coincidente com o do AR).
No Recurso Voluntário a empresa alega ter tomado ciência do acórdão recorrido
em 20/09/2011.
No mérito, repete as alegações da manifestação de inconformidade. Que errou no
preenchimento da DCTF de outubro de 2006, declarando e recolhendo débito de IRRF, código
1708, no valor de R$ 97.285,96, quando o correto seria R$ 66.853,27, gerando o crédito
pleiteado de R$ 30.432,69.
Informa que o valor pago a maior refere-se a IRRF calculado à alíquota de 1,5%
sobre o valor da Nota Fiscal no 003935 da Algar Call Center Service S.A. (ACS), CNPJ
22.166,193/0001-98, emitida em 01/09/2006 no valor de R$ 2.028.846,18 (nota à fl. 81), que por
erro de parametrização de sistema constou na lista de recolhimentos do IRRF (Relação de
DARFs para Recolhimento, à fl. 82).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.907683/2009-95

Alega que a retenção não ocorreu de fato, o que se comprova na própria Nota
Fiscal, que só indica retenção de ISS, bem como no Relatório de Despesas (fl. 84) e no Extrato
de Conta Fechado do dia 04/09/2006 (fls. 85 e 86), nos quais aparece a despesa de R$
2.026.817,33 referente à ACS, que corresponde ao valor total da nota fiscal líquido apenas do
ISS de 0,1% (2.028.846,18 – 2.028,85 = 2.026.817,33).
Alega que o IRRF não era devido sobre aquele serviço (call center), que não se
enquadrava entre aqueles relacionados nos artigos 647, § 1o, e 649 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99).
Esclarece que o crédito, atualizado (R$ 33.950,71), foi utilizado em outubro de
2007. Que isso se comprova no Livro Diário Geral no 369 (fls. 88 e 89), onde consta a soma dos
valores de IRRF pagos a maior em 2006 (R$ 30.432,69 + R$ 27.293,46 = R$ 57.726,15), bem
como a atualização pela Selic de R$ 4.821,44, demonstrados à fl. 32 do processo, na cópia do
Livro Razão anexada à Manifestação de Inconformidade (que a DRJ concluiu que era inválida
porque, entre outros fatores, estava desacompanhada do Livro Diário).
Invoca o princípio da verdade material.
Ainda, alega a nulidade do Despacho Decisório, que não seria capaz de constituir
o crédito tributário objeto de cobrança, prerrogativa de auto de infração ou notificação de
lançamento.
Anexa, além dos documentos já referenciados acima, tela da DCTF retificadora de
outubro de 2006 que pede que seja considerada (fl. 80), DARF do recolhimento a maior efetuado
em 10/11/2006 (fl. 83), e planilha de atualização do crédito à fl. 87.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Preliminarmente a empresa alega a nulidade do Despacho Decisório. Argumenta
que a Declaração de Compensação apresentada não tem o condão de constituir o crédito
tributário, sendo obrigatório auto de infração ou notificação de lançamento para que se proceda à
cobrança do débito cuja compensação não foi homologada.
Não tem razão, já que o art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996 determina:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)

Assim, não há nulidade no Despacho Decisório nem irregularidade na cobrança
do débito informado.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.907683/2009-95

No mérito, a DRJ negou provimento por ausência de comprovação do alegado
erro material na DCTF originalmente transmitida. De fato, os esclarecimentos e documentos
anexados até aquele momento não traziam liquidez e certeza ao crédito.
Somente no Recurso Voluntário a empresa apresenta a motivação do equívoco
alegado: o IRRF calculado à alíquota de 1,5% sobre o valor da Nota Fiscal no 003935 da Algar
Call Center Service S.A. (ACS), CNPJ 22.166,193/0001-98, emitida em 01/09/2006 no valor de
R$ 2.028.846,18 (1,5% x R$ 2.028.846,18 = R$ 30.432,69). Alega que o IRRF não era devido
sobre o serviço de call center, que não se enquadrava entre os relacionados nos artigos 647, § 1o,
e 649 do RIR/99.
O IRRF não era, de fato, devido, na prestação desse serviço, por falta de previsão
legal. Foi a conclusão à qual chegou a Administração na Solução de Consulta Cosit no 186, de
julho de 2015. Abaixo, trecho da ementa relacionado ao IRRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO NA FONTE. A REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE TELEATENDIMENTO (CALL CENTER).
Por falta de previsão legal, não está sujeita à retenção na fonte do Imposto de Renda a
remuneração pela prestação de serviços de teleatendimento (call center) quando este for
objeto principal e exclusivo de um contrato de prestação de serviço, no qual se constitui
atividade preponderante por falta de previsão legal.
Quando o serviço de teleatendimento for acessório de outra atividade da empresa, cujo
contrato de prestação de serviço tenha um objetivo mais amplo e que convirja para outra
atividade econômica, poderá sofrer ou não as retenções na fonte, dependendo de estar o
serviço prestado considerado preponderante inserido nos artigos 30 da Lei no
10.833/2003, no que diz respeito à CSLL, Pis/Pasep e Cofins, e nos artigos 647, 649 e
651 do RIR/99, referente ao IRPJ.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 30; Decreto no 3.000 de março de
1999, arts. 647, 649 e 651; CLT, art. 681, §§ 1o e 2o.

De qualquer modo, verifica-se, na nota fiscal à fl. 81, que não houve retenção de
imposto de renda na operação. Conforme esclarecido pela empresa, apenas o ISS de 0,1% foi
retido, no valor de R$ 2.028,85. O Relatório de Despesas à fl. 84 e o extrato às fls. 85 e 86
corroboram essa informação, apresentando a despesa pelo valor líquido, que está diminuído
apenas do valor do ISS.
Não tendo retido o imposto, a empresa arcou com o encargo financeiro do tributo.
Assim, resta cumprido o requisito estabelecido no art. 166 do CTN determina:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

Quanto à documentação contábil anexada, folhas do Livro Razão anexadas às fls.
31 a 33 apontam, em 2007, a compensação indicada na DCOMP dos R$ 30.432,69 em questão,
com o histórico de “Regul do Lançamento Contábil Referente ao Documento N. NF 3935 ACS”.
Tais lançamentos confirmam-se no Livro Diário Geral no 369, em página anexada à fl. 89, onde
se vê a soma dos valores de IRRF pagos a maior em 2006 (R$ 30.432,69 + R$ 27.293,46 = R$
57.726,15) e a atualização pela Selic, de R$ 4.821,44.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.717 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.907683/2009-95

Em vista da documentação apresentada junto ao Recurso Voluntário, considero
suficientemente comprovadas as alegações da empresa. Assim, confirmado que o valor do IRRF
devido é inferior ao informado em DCTF e recolhido, caracteriza-se o excesso de pagamento
alegado.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho
Decisório suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital